Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-41.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Negativa da Seguradora sob argumento de agravamento de risco, eis que o segurado faleceu em acidente de trânsito, quando estava embriagado. Alcoolemia comprovada por laudo pericial do Instituto de Criminalística. R. sentença de improcedência. Insurgência só dos autores.

Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Embriaguez do

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Negativa da Seguradora sob argumento de agravamento de risco, eis que o segurado faleceu em acidente de trânsito, quando estava embriagado. Alcoolemia comprovada por laudo pericial do Instituto de Criminalística. R. sentença de improcedência. Insurgência só dos autores.

Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a obrigação da Seguradora quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que poderia ser cabível até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Súmula 620 do STJ. Indenização viável, não se olvidando da plena aplicação do CDC. Sentença reformada. Apelo dos autores parcialmente provido.